Tribunal: STF
Processo: RE 1540776
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA. INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO PARA SEIS POR CENTO AO ANO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO ESPECÍFICO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À ÁREA ATINGIDA DO IMÓVEL. CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO – PERDA DE QUASE TOTALIDADE DO IMÓVEL – 3 HECTARES – VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE – ART. 944 DO CC. Recurso do proprietário provido, recurso das empresas transmissoras prejudicado. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 



    (1) – A indenização se mede pela extensão do dano, a rigor do estabelecido no art. 944 do Código Civil. A servidão de passagem envolve uma situação negativa do imóvel serviente, limitações impostas pela instalação das torres de transmissão de energia elétrica, fazendo necessária a indenização correspondente levando em consideração todos os seus aspectos. 



    (2) – A regra geral é que, para pagamento de indenização deve ser aferida, em relação aos prejuízos materiais em relação à área efetivamente utilizada na servidão de passagem. Contudo, sendo a propriedade de pouca metragem, divisando que a instalações das torres abrangeu quase sua totalidade e o remanescente se apresenta de todo prejudicada para utilização, no caso concreto, aplicando-se no caso a extensão do dano material ocasionado, a indenização deve ser pelo valor total do imóvel serviente. 



    (3) – Prejudicado o recurso das concessionárias beneficiárias da servidão imposta por disposição legal.” (Doc. 20, p. 2, destaquei)



    Proveram-se parcialmente os embargos de declaração opostos apenas quanto ao percentual de juros compensatórios, aos honorários advocatícios e à base de cálculo da indenização, in verbis:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO VOTO VENCEDOR – OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXCLUSÃO DE EMPRESA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A DO POLO PASSIVO – OMISSÃO CONFIGURADA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – VALOR VENAL VIGENTE EM OUTUBRO/2011 COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS – OMISSÃO ATINENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REGULADOS POR LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI Nº 3.365/41) – REDUÇÃO DE 10% PARA 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, PELA NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A E POR LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR ACOLHIDOS – EMBARGOS OPOSTOS PELA TME - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A E ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A ACOLHIDOS EM PARTE.



    1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar vícios existentes no voto vencedor. 



    2 – Acolhem-se os Aclaratórios opostos pela empresa Interligação Elétrica do Madeira S/A e por Luis Claudio Jaques Junior para sanar ponto omisso do julgado concernente aos honorários advocatícios devidos em razão da exclusão da empresa do polo passivo.



    3 – No caso concreto, o acórdão deve ser complementado para o fim de dar provimento ao apelo interposto por Luis Claudio Jaques Junior, e reduzir os honorários advocatícios devidos em virtude da extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Interligação Elétrica do Madeira S/A, fixando-o de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    4 – A base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao valor venal vigente em outubro/2011, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data. 



    5 – Incidem os juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano, contado da ocupação efetiva da área, conforme exegese dos Verbetes 56 e 69 da Súmula do STJ, e Verbete Sumular 164 do STF, até a data do depósito do valor da condenação. 



    6 – Necessária a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/41.” (Doc. 33, p. 2-3, destaquei)



    Desproveram-se os embargos de declaração posteriores (Doc. 43).



    Nas razões do apelo extremo, a Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S/A - ETEM e a Transmissora Matogrossense de Energia S/A - TME apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. Alegam, em síntese, a necessidade de redução dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano e da indenização deferida, sob o entendimento de que “a condenação ao pagamento total do valor da área em casos de instituição de servidão administrativa caracteriza evidente enriquecimento ilícito do proprietário e, por consequência, violação ao princípio da justa indenização” (Doc. 51, p. 18). Afirmam que, “no presente caso, como constatado no laudo de avaliação de fls., a faixa de servidão da ETEM atingiu cerca de 10,33% da área e a faixa de servidão da TME atingiu 36,86% da propriedade, de modo que não se justifica o pagamento do valor integral da área” (Doc. 51, p. 19). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para que seja reduzido o percentual de juros compensatórios fixados de 1% ao mês para 0,5%, a fim de que se respeite o disposto no art. 15-A, do Dec.-Lei nº 3.365/41 julgado constitucional pela ADI 2.332, bem como para que se reconheça que as Recorrentes deverão arcar apenas com o pagamento do percentual correspondente à área que efetivamente atingiram do imóvel do Recorrido” (Doc. 51, p. 21).



    Luiz Cláudio Jaques Junior apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 57).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu os recursos especiais e extraordinário interpostos (Doc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, em relação à pretensão de redução do percentual dos juros compensatórios, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu parcialmente e deu provimento ao Recurso Especial 1.988.593, Rel. Min. Sérgio Kukina, interposto pelas partes ora recorrentes, “para reduzir o percentual dos juros compensatórios ao patamar de 6% (seis por cento) ao ano” (Doc. 69, p. 4, destaquei).



    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 07/03/2025 (Doc. 71), favorável às partes ora recorrentes, provocou a perda parcial do objeto de seu recurso extraordinário.



    Quanto à questão remanescente, indenização relativa à área atingida do imóvel, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto ao percentual dos juros compensatórios, e DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto à matéria remanescente. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes ora recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente